Tribunal: STF
Processo: Rcl 61861
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AOS ENUNCIADOS Nº 37 E Nº 43 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São José dos Campos/SP, contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010690-56.2021.5.15.0084, pelo qual teriam sido inobservados os enunciados nº 37 e nº 43 da Súmula Vinculante do STF.
 
 2.	O reclamante narra tratar-se, na origem, de reclamação trabalhista em que a parte autora, ora beneficiária, “ocupante do emprego público de Agente Comunitária de Saúde, regida pelas normas da CLT, requer a aplicação do plano de carreira instituído pela Lei Municipal nº 3.186/1986”.

 3.	Informa que o Juízo de 1º grau julgou o pedido improcedente. Todavia, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reformou a sentença “para determinar o enquadramento pleiteado, assim como a condenação do Município a promover a progressão funcional da parte autora, por tempo de serviço, nos termos da inicial, com o pagamento das respectivas diferenças salariais”.
 
 4.	Relata que interpôs recurso de revista, oportunidade em que se alegou ofensa aos arts. 22, inc. I, e 37, caput e incs. X e XIII, da CRFB, de 1988; art. 9º-G, inc. III, da Lei nº 11.350, de 2006, alterado pela Lei nº 12.994, de 2014; Orientação Jurisprudencial nº 297 da SDI-I do TST; e ao disposto nos enunciados nº 37 e nº 43 da Súmula Vinculante do STF. Noticia que ao recurso foi negado seguimento. Relata que, na sequência, interpôs agravo de instrumento, cujo seguimento também foi negado, seguido do respectivo agravo interno, do qual não se conheceu.

 5.	Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e o trâmite do Processo nº 0010690-56.2021.5.15.0084, até julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, objetivando cassar o ato impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	No caso em tela, a alegação do reclamante é, eminentemente, a de que o Tribunal reclamado teria deixado de observar os enunciados nº 37 e nº 43 da Súmula Vinculante do STF, os quais ostentam o seguinte teor:
 
E. 37 (SV): “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

E. 43 (SV): “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”
 
 9.	Consoante relatado, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em análise do recurso ordinário interposto pela parte beneficiária, reformou a sentença de piso, sob os seguintes fundamentos:

“(...) 2 - DA PROMOÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, DO "AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE" E DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS 
A reclamante alega que os agentes comunitários de saúde enquadram-se no Plano de Carreira instituído pela Lei Municipal 3.186/1986, que definiu critérios de progressão por antiguidade, requerendo a promoção funcional por tempo de serviço, bem como o pagamento de diferenças salariais e reflexos.
(...)
De saída, cumpre verificar a validade da Lei Municipal 3.186/1986 em face da Constituição Federal de 1988 (CF/88), pois, trata-se de questão prejudicial em relação às demais e após uma percuciente análise constato que as Leis Municipal 3.186/1986 e Lei Complementar Municipal 309/2006, que tratam das relações de trabalho dos agentes comunitários de saúde, estão em harmonia com o art. 198, §§ 4° e 5° da CF/1988, esclarecendo que, neste sentido, foi editada a Lei Federal 11.350/2006, regendo a categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias no âmbito do SUS, instituindo, como regra geral, a adoção do regime celetista para as relações de trabalho entre aqueles e os gestores do Sistema Único de Saúde, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa (art. 8°), sendo que, em face da literalidade do art. 1º, da Lei 3.186/1986 (confira-se fls. 33 e 185 - negritei), extrai-se a ilação de que a legislação municipal reproduz de maneira idêntica a norma federal, não inovando, restringindo ou ampliando o regime instituído e para que não remanesçam, estabelece o mencionado dispositivo que ‘Fica instituído o Plano de Carreira para os servidores municipais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, exceto os enquadrados na Lei Municipal nº 3147 , de 13 de junho de 1986, e os menores do Programa COSEMT’ - (negritei sublinhei). 
Como se vê, não há como acolher a tese defensiva do reclamado sobre a não recepção da Lei 3.186/1986, pela CF/88, especificamente, quanto à suposição de que a norma municipal usurpou competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho (art. 22, I, CF), e uma vez superada esta questão prejudicial, impõe-se analisar a natureza jurídica do vínculo funcional da recorrente para concluir sobre a aplicabilidade da mencionada lei municipal e, no caso dos autos, verifico que a reclamante foi admitida, primeiramente, por concurso público 29/2000, na função de agente comunitário de saúde, com vínculo estatutário, conforme art. 1º, da Lei 56, de 24/06/1992, que perdurou de 03/07/2000 a 05/02/2007, mas, com o Advento da Emenda Constitucional 51, de 14/02 /2006, mais, especificamente, o Parágrafo único do art. 2º, a conclusão a que se chega é que a reclamante foi admitida ao quadro de servidores da Administração Direta, passando a ocupar uma das 175 vagas criadas pela Lei Municipal Complementar 309, de 08/12/2006, passando reger-se pelo regime celetista, nos termos do art. 9º, desta mesma Lei (negritei) e de acordo com o art. 1º, da Lei Municipal 3.186/86 (fls. 33 e 189), não paira dúvida quanto à sua aplicabilidade aos agentes públicos celetistas, inclusive, aos agentes comunitários de saúde, restando, claro, a propósito, no anexo pertinente à Lei n. 3.186 /1986, que o ‘agente comunitário’ é cargo integrante do quadro de carreira estabelecido pelo Reclamado (fl. 189), uma vez que o ‘agente comunitário’ é gênero do qual o ‘agente comunitário de saúde’ é espécie, consequentemente, esta profissão está abrangida pelo regime jurídico daquela. (negritei).
A pretensão da recorrente não se enquadra como pedido de isonomia salarial (Súmula Vinculante 37, E. STF, e OJ 297, da SDI-1, do C. TST) e nem de pedido de ascensão funcional (Súmula Vinculante 43, E. STF), na medida em que o recurso versa tão somente sobre a promoção por antiguidade dentro de uma mesma carreira funcional prevista na Lei 3.186/1986 (...)
Desta forma, considerando a natureza celetista do vínculo jurídico entre a reclamante e a recorrente e a inserção de sua profissão no quadro de carreira da Lei 3.186/1986 (Anexo I), impõe-se o enquadramento pleiteado e, por conseguinte, a reforma da r. sentença para condenar o Município Reclamado a promover a progressão funcional da recorrente, por tempo de serviço, nos termos da inicial, bem como, no pagamento das diferenças salariais, refletindo em FGTS, férias com o terço terço constitucional e 13º salário, observando o período não prescrito, incidindo a prescrição quinquenal. 
Recurso a que se dá provimento.” (e-doc. 7, p. 3-5; grifos nossos).

 10.	Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho, autoridade reclamada, em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, entendeu pelo não conhecimento do recurso do reclamante, conforme extrai-se da seguinte ementa:

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PROMOÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. DIFERENÇAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. INCIDÊNCIA DO ÓBICE CONTIDO NA SÚMULA N° 422, I, DO TST. A r. decisão agravada negou seguimento ao recurso da parte agravante, com fulcro na Súmula nº 126 do TST. Na minuta de agravo, a parte agravante passa ao largo da fundamentação contida na decisão agravada. Ao assim proceder, deixou de atender ao disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC, o qual impõe à parte o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada. Ademais, nos termos do entendimento contido no item I da Súmula nº 422 desta Corte, ‘Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida’. Agravo não conhecido, com imposição de multa.” (e-doc. 13, p. 1).

 11.	Nesse cenário, nota-se que autoridade reclamada reconheceu o direito de progressão funcional na carreira, por tempo de serviço, à autora da ação, por entender devida a inserção de seu cargo no Plano de Cargos e Salários previstos na Lei municipal nº 3.186, de 1986, em que pese a natureza celetista do vínculo firmado entre as partes, haja vista a admissão ter se dado mediante concurso público. 
 
 12.	Assim, entendo que os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo dos enunciados vinculantes supostamente violados não guardam estrita aderência, porquanto, in casu, o direito à progressão funcional não decorreu do enquadramento da servidora em novo cargo, mas da aplicação da legislação geral dos servidores do Município de São José dos Campos/SP à sua situação. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:

 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
 13.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
 “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).
 
 14.	No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 62.201/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/12/2023, p. 13/12/2023; e Rcl nº 61.068/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/07/2023, p. 07/08/2023.
 
 15.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator